Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE ANULAR HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E RESPECTIVAS SANÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo interno contra decisão do Relator que não conheceu do agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não conheceu do pedido de nulidade na homologação de falta grave, por se tratar de questão já decidida em agravo anterior extemporâneo.
2 A decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais desafia recurso de agravo na execução penal, mas a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade das decisões judiciais obstam o conhecimento da matéria atingida pela preclusão.
3 Agravo não provido.